Tribunal: STF
Processo: ADI 5992
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 3º DO DECRETO 37.004/2016 DO ESTADO DA PARAÍBA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ICMS NA REVENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES MITSUBISHI – ASSOMIT E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONCESSIONÁRIOS SUZUKI AUTOMÓVEIS – ABRAZUKI. ENTIDADES QUE REPRESENTAM APENAS PARCELA DO SEGMENTO ECONÔMICO ATINGIDO PELA NORMA IMPUGNADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Associação Brasileira dos Distribuidores Mitsubishi – ASSOMIT e pela Associação Brasileira dos Concessionários Suzuki Automóveis – ABRAZUKI não possuem legitimidade para propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o art. 3º do Decreto 37.004/2016 do Estado da Paraíba, porque seus escopos de atuação não abrangem a totalidade da categoria econômica afetada pela norma em comento, mas tão somente aqueles particulares que exercem a atividade sob circunstância especial, qual seja, a de comercializarem produtos das marcas “Mitsubishi” ou “Suzuki”.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.